Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou ausência de provas individualizadas da conduta, primariedade, inexistência de antecedentes e condição de mãe de múltiplos filhos menores, pleiteando substituição da prisão por domiciliar ou medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente diante da alegação de vulnerabilidade decorrente da maternidade e da ausência de provas individualizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
4. A paciente foi presa em flagrante menos de 20 dias após ter sido beneficiada com liberdade provisória por fato semelhante, evidenciando habitualidade criminosa.
5. A apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro fracionado e objetos típicos da comercialização ilícita reforça os indícios de autoria e materialidade.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática, mesmo para mães de menores, sendo afastada quando o crime é praticado na própria residência, colocando em risco o ambiente familiar.
7. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante da reincidência e da gravidade dos fatos.
8. O habeas corpus não é meio adequado para reexame aprofundado de provas, sendo vedado o revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I; 317; 318; 318-A; 319. Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput. CF/1988, art. 93, IX. ECA, art. 2o. Marco Legal da Primeira Infância (Lei no 13.257/2016). Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo no 186/2008 e Lei no 13.146/2015).

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018. STJ, AgRg no RHC no 189.894/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024. STJ, AgRg no HC no 977.614/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2025.